Tribunal: CARF
Processo: 14041.001151/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.001151/2008-79
RESOLUÇÃO
1301-001.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAST INFORMATICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 03-45.617,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001151/2008-79
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
"Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foram lavrados os
autos de infração às fls. 2 a 37, formalizando lançamento do crédito tributário
abaixo discriminado, atinente ao período de 01/02/2004 a 31/12/2007, incluindo
juros de mora calculados até 31/10/2008 e multa de ofício de 75%, perfazendo
um total de R$ 516.021,80.

Antes de adentrar no relatório propriamente dito, cumpre registrar que
os números de fls. aqui referenciados dizem respeito à numeração do processo
em papel, antes de efetuada a sua digitalização.
Consoante Termo de Verificação Fiscal às fls. 789 a 791, parte integrante
do auto de infração, o procedimento fiscal realizado na empresa objetivou
verificar diferenças entre valores declarados nas DIRF e os declarados em DCTF,
relativos ao IRRF, PIS, Cofins e Contribuições Sociais retidas na fonte nos anos de
2004 a 2007.
Após algumas prorrogações de prazo para atendimento a intimações, a
empresa apresentou comprovantes de recolhimentos e de retenção na fonte dos
impostos e contribuições efetuadas por órgãos públicos e outras pessoas
jurídicas, registros contábeis do Razão Analítico e Diário Geral, bem como
Planilhas de Levantamento dos impostos e contribuições.
Tendo em vista a apresentação de comprovantes de recolhimentos e de
compensações efetuadas, a Fiscalização lavrou termos, intimando a interessada a
apresentar as respectivas DCTF retificadoras, conciliando os respectivos valores de
débitos com os recolhidos/compensados.
Em atendimento, a empresa apresentou em 29/10/2008 e 05/11/2008,
cópias das DCTF retificadoras, acompanhadas dos respectivos recibos de entrega
e dos demonstrativos dos valores retificados.
Assim, com base nos valores extraídos do Razão Contábil da empresa,
das informações constantes dos demonstrativos apresentados pelo contribuinte e
dos valores declarados nas DCTF retificadoras, procedeu-se ao lançamento,
relativamente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2004 a 2007, das
diferenças devidas das contribuições retidas na fonte sobre pagamentos de
pessoas jurídicas a PJ de direito privado (código 5952), relativas ao PIS, Cofins e
CSLL,
nas
proporções
de
(0,65/4,65)%,
(3,00/4,65)%
e
(1,0/4,65)%,
respectivamente, conforme Planilha de Débitos das Contribuições Sociais Retidas
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001151/2008-79
3
na Fonte CSRF, à fl. 793. Destaca, ainda, a autoridade fiscal que os numeradores
das frações representam as alíquotas de cada contribuição do total de 4,65%
retido pelas fontes pagadoras.

Cientificado da exigência pessoalmente em 14/11/2008, conforme
ciência constante do auto de infração, o contribuinte apresentou em 15/12/2008
a petição impugnativa acostada às fls. 799 a 807, contrapondo-se ao feito com os
argumentos a seguir sumariados.
Em sede de preliminar, alega a interessada violação ao princípio da
legalidade e cerceamento do direito de defesa, com base no Decreto no
70.235/72 e nos arts. 2o, X, e 26 da Lei no 9.784/99. Nesse sentido, aduz que a
Fiscalização não procedeu à análise de toda a documentação fornecida pela
empresa, descumprindo parte da determinação contida no Mandado de
Procedimento Fiscal, e não deu ciência ao contribuinte de todas as análises
realizadas no curso da ação fiscal. Transcreve, ainda, ementa de Acórdão no 105-
14111, que trata de nulidade de decisão de primeira instância por análise
superficial dos argumentos apresentados.
Ainda preliminarmente, defende a requerente que a exigência fiscal
resultou do mero cruzamento das contas do Livro Razão com as declarações de
pagamento retificadas durante o procedimento fiscal, o que estaria em desacordo
com o art. 177, §7o, da Lei no 11.638/07, que dispunha que 'os lançamentos de
ajuste efetuados exclusivamente para harmonização de normas contábeis, (...), e
as demonstrações e apurações com eles elaboradas não poderão ser base de
incidência de impostos e contribuições nem ter quaisquer outros efeitos
tributários'. Acrescenta que tal dispositivo estava plenamente vigente à época dos
fatos geradores sob análise, uma vez que sua revogação somente se operou a
partir de 03/12/2008, com a Medida Provisória no 449/08.
Ainda a esse respeito, consigna que o art. 38 da Medida Provisória no
449/08 'criou livros auxiliares a contabilidade nos lançamentos sem efeito
tributário ou exigidos pela norma contábil', o que implicaria dizer que somente a
partir de 04/12/2008 a empresa estava obrigada a detalhar o que é lançamento
contábil e o que é extracontábil. Cita ementa do Acórdão 103-21739.
Com relação ao mérito, sustenta que as diferenças constatadas
decorrem de erro material, vez que, ao preencher a DCTF, efetuar lançamentos no
Livro Razão e recolher as respectivas Contribuições Sociais Retidas na Fonte, ou
deixou de informar o valor correto ou cometeu erro na digitação. Como
comprovação, anexa as planilhas abaixo relacionadas:
a) Ano-calendário 2004 - Planilha Pericial no 001.1;
b) Ano-calendário 2005 - Planilha Pericial no 002.1;
c) Ano-calendário 2006 - Planilha Pericial no 003.1;
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001151/2008-79
4
d) Ano-calendário 2007 - Planilha Pericial no 004.1.
No que concerne à aplicação da multa de ofício, assevera que:
a) a multa apresenta cunho confiscatório e indevido porque a escrita
contábil em nenhum momento foi desclassificada e o contribuinte atendeu a
todas as intimações e notificações;
b) o princípio da proporcionalidade impede o reconhecimento da
validade de uma multa de 75%;
c) o contribuinte em momento algum agiu com intuito de fraude, capaz
de justificar a aplicação da multa qualificada.
Por fim, requer:
1. Preliminarmente, reconhecimento da nulidade do auto de infração,
tendo em vista que não foi observado o cumprimento integral do Mandado de
Procedimento Fiscal, caracterizando cerceamento do direito de defesa;
2. Deferimento do processo de impugnação, excluindo a diferença a
recolher referente a CSRF, tendo em vista o erro de fato cometido pelo
contribuinte;
3. Determinação do cancelamento da autuação, tendo em vista que o
mesmo se baseia exclusivamente em lançamentos de ajuste efetuados e nas
demonstrações e apurações contábeis, o que é vedado pela Lei no 11.638/07;
4. Baixa imediata do lançamento efetuado, conforme documentos
anexos, que comprovam a existência de erro material, bem como sua realização
com base em lançamentos contábeis;
5. Seja afastada a multa de ofício de 75%, pela falta de tipificação de
fraude e simulação, por não ter ocorrido a desclassificação da escrita contábil e
pelo recebimento da DCTF retificada durante a diligência fiscal;
6. Provimento integral da impugnação.
Remetidos os autos para julgamento em primeira instância, a DRJ
Brasília, por meio do despacho às fls. 907 a 910, determinou o retorno do
processo à DRF Brasília para que, em diligência, fossem apreciados os argumentos
apresentados pelo contribuinte quanto aos 'erros materiais' por ele cometidos (fl.
805, planilhas periciais e documentos anexos). Foi solicitado, ainda, que a
autoridade fiscal elaborasse relatório conclusivo quanto à procedência ou não das
alegações constantes da impugnação, juntando aos autos cópias do livro Razão na
parte relativa à conta contábil tratada nos autos, notas fiscais e outros
documentos utilizados para as conclusões alcançadas.
Em 21/07/2010, a DRF Brasília, por meio do Relatório de Diligência Fiscal
de fls. 911 a 913, relatou suas conclusões relativas aos fatos geradores referentes
ao ano de 2004. Em consequência, a DRJ Brasília remeteu novamente os autos à
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001151/2008-79
5
DRF, para que os erros apontados relativos a 2005, 2006 e 2007 fossem
apreciados pela unidade de origem (fl. 1.065/1.066).
Em atenção ao solicitado, a Fiscalização, por meio de novo Relatório de
Diligência Fiscal (fls. 1.070 a 1.081), apresentou suas conclusões acerca de cada
um dos anos envolvidos, reconhecendo apenas parcialmente os erros alegados
pela impugnante.
Cientificada do resultado da diligência, o contribuinte apresentou nova
manifestação (fls. 1.083 e 1.084), ratificando todas as informações constantes de
suas planilhas periciais e reiterando as argumentações expostas em sua
impugnação.".
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em B rasília
(DF), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação procedente em parte, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
Reputa-se válido o auto de infração que contém todos os requisitos formais
exigidos pela legislação processual.
FALTA DE RECOLHIMENTO E DE DECLARAÇÃO.
A falta de recolhimento, cumulada com a ausência de declaração do crédito
tributário, impõe ao Fisco o dever de previamente constituí-lo por meio do
lançamento de ofício, com a aplicação da penalidade cabível.
ESCRITURAÇÃO. PROVA A FAVOR DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE
DOCUMENTOS PROBATÓRIOS.
A escrituração, por si só, não faz prova a favor do contribuinte, devendo estar
acompanhada de documentos probatórios, consoante art. 923 do RIR/99.
PAGAMENTOS
ESPONTÂNEOS.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
CONSTITUÍDO
NO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ALOCAÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
MULTA
PROPORCIONAL.
Deve a Fiscalização, ao deparar-se com divergências entre os valores declarados
em DCTF e os lançados em sua escrita contábil, efetuar os lançamentos de ofício
sobre as diferenças, com a finalidade precípua de constituir o crédito tributário,
na forma do art. 142 do CTN, formalizando o e conferindo-lhe eficácia. Por sua
vez, havendo recolhimentos referentes aos créditos tributários lançados, devem
ser alocados com o afastamento da correspondente multa proporcional
imputada.
ERROS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001151/2008-79
6
Comprovada a ocorrência de erros materiais, por meio de documentação hábil e
idônea, torna-se necessária a alteração da exigência do crédito tributário, de
forma a excluir o valor do tributo inapropriadamente considerado como devido
no período.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. PROPORCIONALIDADE.
Os órgãos julgadores administrativos não detêm competência para apreciar
arguições de inconstitucionalidade contra diplomas legais regularmente editados,
devendo a autoridade administrativa aplicar a multa, nos moldes da legislação
que a instituiu.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (fls. 1183 a 1210) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
tempestivamente, reiterando alegação de inexistência de débito e a necessidade de revisão das
diferenças apontadas pela fiscalização.
Em uma primeira análise, o Colegiado, em sessão realizada em 21 de julho de 2021,
mediante a Resolução no 1301-001.001 (fls. 1557 a 1566), resolveu converter o julgamento em
diligência, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que a fiscalização
intimasse o contribuinte a demonstrar a correspondência unívoca entre os lançamentos contábeis
e as declarações em DCTF, a fim de sanar as dúvidas quanto à efetiva retenção e recolhimento dos
tributos.
Em cumprimento, a Unidade de Origem intimou a Contribuinte, que apresentou
documentação e planilhas analíticas (fls. 1576 a 1730). Após a análise desses elementos, a
Autoridade Fiscal elaborou o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1746 a 1753). O laudo técnico
concluiu pela procedência parcial das alegações da defesa, reconhecendo a inexistência de débito
em diversos meses anteriormente autuados, mas mantendo as diferenças em outros períodos
com base no confronto mensal entre os valores escriturados no Razão e os declarados em DCTF.
Cientificada do resultado da diligência, a Contribuinte apresentou manifestação
tempestiva contestando a metodologia adotada pela fiscalização no referido relatório. Em sua
peça defensiva, arguiu que a manutenção de parte do crédito tributário decorre de um equívoco
técnico na comparação entre regimes contábeis, uma vez que a fiscalização confrontou
lançamentos feitos sob o regime de competência com recolhimentos devidos pelo regime de
caixa. Sustentou que, numa análise global dos fluxos financeiros de 2004 a 2007, os valores foram
integralmente recolhidos, ainda que em competências distintas das registradas na contabilidade,
requerendo, por fim, nova baixa em diligência para a correta conciliação desses dados.

VOTO
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001151/2008-79
7
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.

Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 03-45.617 da 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, mantendo em parte o crédito tributário
constituído.
O crédito tributário foi constituído mediante Autos de Infração lavrados às fls. 03 a
40, referentes a diferenças de PIS, COFINS e CSLL (Retenções na Fonte - CSRF) apuradas no período
de 01/02/2004 a 31/12/2007. A exigência totalizou, à época, o valor de R$ 516.021,80, já incluídos
juros de mora e multa de ofício de 75%. A autuação decorreu do cruzamento de informações
entre os valores contabilizados no Razão da empresa e os declarados em DCTF.

Cientificada, a Contribuinte apresentou Impugnação às fls. 828 a 836, alegando
nulidades e, no mérito, a ocorrência de erros materiais de preenchimento e digitação,
sustentando que não houve falta de recolhimento. A decisão de primeira instância, acostada às fls.
1148 a 1170, acolheu parcialmente a defesa para exonerar valores onde o erro material restou
comprovado, mantendo a cobrança sobre as demais diferenças.
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, juntado às fls. 1183 a
1207, reiterando a inexistência de débito e requerendo análise mais aprofundada da
documentação.
Em uma primeira análise, o Colegiado, em sessão realizada em 21 de julho de 2021,
mediante a Resolução no 1301-001.001 (fls. 1557 a 1566), resolveu converter o julgamento em
diligência, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que a fiscalização
intimasse o contribuinte a demonstrar a correspondência unívoca entre os lançamentos contábeis
e as declarações em DCTF, a fim de sanar as dúvidas quanto à efetiva retenção e recolhimento dos
tributos.
Em cumprimento, a Unidade de Origem intimou a Contribuinte, que apresentou
documentação e planilhas analíticas (fls. 1576 a 1730). Após a análise desses elementos, a
Autoridade Fiscal elaborou o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1746 a 1753). O laudo técnico
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001151/2008-79
8
concluiu pela procedência parcial das alegações da defesa, reconhecendo a inexistência de débito
em diversos meses anteriormente autuados, mas mantendo as diferenças em outros períodos
com base no confronto mensal entre os valores escriturados no Razão e os declarados em DCTF.
Cientificada do resultado da diligência, a Contribuinte apresentou manifestação
tempestiva contestando a metodologia adotada pela fiscalização no referido relatório. Em sua
peça defensiva, arguiu que a manutenção de parte do crédito tributário decorre de um equívoco
técnico na comparação entre regimes contábeis, uma vez que a fiscalização confrontou
lançamentos feitos sob o regime de competência com recolhimentos devidos pelo regime de
caixa. Sustentou que, numa análise global dos fluxos financeiros de 2004 a 2007, os valores foram
integralmente recolhidos, ainda que em competências distintas das registradas na contabilidade,
requerendo, por fim, nova baixa em diligência para a correta conciliação desses dados.

DA NECESSIDADE DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
O cerne da controvérsia reside na comprovação da efetiva retenção e recolhimento
das contribuições sociais (PIS, COFINS e CSLL) incidentes sobre pagamentos a pessoas jurídicas. A
fiscalização, inicialmente e no Relatório de Diligência de fls. 1746/1753, apurou diferenças
confrontando a conta "Obrigações Fiscais a Recolher" do Razão Contábil com os valores
confessados em DCTF e recolhidos em DARF.
Embora o Relatório de Diligência tenha trazido avanços significativos, exonerando o
contribuinte de parte das exações (como se vê na redução drástica dos valores de novembro de
2007 na Tabela 3 da fl. 1751), a manifestação do Sujeito Passivo traz um argumento técnico que
não pode ser ignorado.
O Contribuinte sustenta que a metodologia aplicada pela D. Autoridade Fiscal —
confronto estático mês a mês entre Razão e DCTF — é falha dada a natureza do fato gerador das
retenções na fonte. De fato, enquanto a escrituração contábil no livro Razão obedece, via de
regra, ao Regime de Competência (registro na data da emissão da fatura ou prestação do serviço),
a obrigação de retenção e recolhimento das contribuições (CSRF), nos termos do art. 30 e 35 da
Lei no 10.833/2003, obedece ao Regime de Caixa (momento do pagamento ao beneficiário).
Nesse cenário, é plenamente factível a ocorrência de descasamento temporal. Um
serviço tomado e contabilizado em maio/2004 (competência) pode ter sido pago ao fornecedor
apenas em junho/2004 (caixa). Pela lógica fiscal aplicada na diligência de fls. 1746/1753, haveria
uma "falta de recolhimento" em maio, quando, na verdade, a obrigação tributária sequer havia
nascido naquele mês.
A defesa apresentou dados preliminares indicando que, ao se fazer o "encontro de
contas" global do período (2004 a 2007), a diferença seria irrisória (cerca de R$ 2.000,00 em um
montante de mais de R$ 3 milhões), o que sugere fortemente que os valores cobrados como
"omissão" em um mês podem ter sido devidamente recolhidos nos meses subsequentes.
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001151/2008-79
9
Logo, há indícios robustos de que a metodologia de auditoria pode não ter refletido
a realidade dos fatos econômicos. Se o tributo foi pago, ainda que em competência diversa
daquela que a fiscalização presumiu ser a correta pelo Razão, a cobrança deve ser cancelada ou
ajustada para cobrar apenas eventuais encargos moratórios, jamais o principal novamente.
Ademais, o contribuinte apontou erro material específico no cômputo do
pagamento de novembro/2004 (R$ 51.055,72 efetivamente pagos versus R$ 50.802,42
considerados pela fiscalização), o que, por si só, já exigiria revisão.
Considerando que o Contribuinte se colocou à disposição para apresentar planilhas
complementares que façam a correlação ("de-para") entre o lançamento contábil (competência) e
o efetivo pagamento (caixa), entendo necessário converter o julgamento em nova diligência. A
fiscalização deve ter a oportunidade de validar essa correlação, afastando a cobrança sobre
valores que, comprovadamente, foram recolhidos em períodos subsequentes em razão do regime
de caixa.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem:
1. Intime o Contribuinte para que, no prazo assinalado, apresente as planilhas
analíticas e documentos comprobatórios mencionados em sua manifestação, demonstrando, item
a item, a correlação entre os lançamentos no Razão (competência) e os respectivos
pagamentos/recolhimentos em meses subsequentes (caixa), justificando o "descasamento"
temporal.
2. Analise a documentação apresentada, verificando se os valores apontados como
"diferença" no Relatório de Diligência de fls. 1746/1753 foram efetivamente recolhidos em
competências posteriores, em observância ao Regime de Caixa.
3. Verifique a alegação de erro no valor do pagamento computado para o mês de
novembro/2004.
4. Elabore novo relatório conclusivo, com as retificações no crédito tributário que se
fizerem necessárias, cientificando o sujeito passivo para nova manifestação no prazo legal.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1822
DF CARF MF
Original